Tribunal: TJDFT
Processo: 0707643-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LIGIA CHAVES LIMA (agravante/autora), contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n.° 0712169-76.2018.8.07.0001 movida em desfavor do DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu a antecipação da tutela recursal consiste no fornecimento de medicamento, nos seguintes termos (ID 115387880 dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LIGIA CHAVES LIMA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OCRELIZUMABE 300mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 112444037. Autos relatados na decisão ID 112485431, que recebeu a inicial, fixou a competência, deferiu a gratuidade de justiça e determinou a oitiva prévia do NATJUS. É o breve relatório. DECIDO. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise da tutela de urgência foi postergada para aguardar a manifestação do NATJUS. Nota Técnica, ID 113878338, não favorável à demanda. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, ID 114003329. A parte autora requereu, ID 115296000, prazo suplementar para juntada de novo relatório médico sobre as questões levantadas pelo NATJUS. O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em se tratando de fornecimento de medicação não padronizada pelo SUS, o STJ, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, assentou a exigência de quatro requisitos cumulativos: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. Em Nota Técnica, elaborada a partir da análise do caso clínico específico da parte autora, o NATJUS/TJDFT, ID 113878338, consignou: "Considerando que, segundo descrição contida em relatório médico anexado ao processo, a Requerente é portadora de esclerose múltipla forma remitente-recorrente (EM-RR), também conhecida como forma surto-remissão (vide item 1.6); Considerando que a Requerente não utilizou nenhuma das medicações modificadores de curso de doença disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da EM-RR (betainterferona, glatirâmer, dimetilfumarato, teriflunomida, fingolimode e natalizumabe); Considerando que os medicamento natalizumabe e fingolimode, ambos disponibilizados pelo SUS, são considerados medicamentos de alta eficácia no tratamento da EM-RR, sendo opções de tratamento para pacientes com EM-RR e fatores de mau prognóstico (vide item 3.2); Considerando que o novo PCDT do Ministério da Saúde para o tratamento da esclerose múltipla indica o natalizumabe como medicação de primeira linha para os pacientes com formas agressivas (alta atividade de doença) de EM-RR (vide item 5); Considerando que médico assistente contraindicou o uso do natalizumabe em virtude do risco aumentado de LEMP pela sorologia positiva da Requerente para o vírus JC (vide item 1.6); Considerando que o risco de LEMP durante o uso do natalizumabe é baixo, mesmo em pacientes com sorologia positiva para o vírus JC, principalmente se o natalizumabe for usado por tempo inferior a dois anos (vide itens 3.4 e 3.5); Considerando que o mais novo PCDT do Ministério da Saúde sobre o tratamento da EM não contraindica o uso do natalizumabe nos pacientes com EM-RR que tenham sorologia positiva para o vírus JC, orientando apenas que a continuação do tratamento com natalizumabe deverá ser reconsiderada naqueles pacientes com EM-RR que tenham sorologia positiva para o vírus JC e que fizeram uso do mesmo por mais de 2 anos (vide item 5); Considerando que a prescrição do ocrelizumabe como tratamento de primeira linha para a Requerente encontra-se em franco desacordo com o escalonamento terapêutico orientado pelo SUS via PCDT (vide item 5); Considerando que a CONITEC se manifestou como não favorável à incorporação no SUS do medicamento ocrelizumabe para o tratamento de pacientes com EM-RR (vide item 5). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. 6.2. Há evidências científicas? Sim. 6.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.4511 traz a definição de urgência e emergência11: “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato”. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica." Da análise preliminar dos autos, entendo que não restou bem caracterizado o requisito de imprescindibilidade do tratamento, porquanto, conforme ressaltado pelo NATJUS a prescrição médica não observou o escalonamento terapêutico orientado pelo SUS e além disso, "(...) a Requerente não utilizou nenhuma das medicações modificadores de curso de doença disponibilizadas pelo SUS para o tratamento da EM-RR (betainterferona, glatirâmer, dimetilfumarato, teriflunomida, fingolimode e natalizumabe)". O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado custear todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da real possibilidade de cura ou efetiva melhora da qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Público de Saúde, que não dispõe, é certo, de recursos ilimitados. 1 _ Assim, (I) ante a existência de tratamento alternativo dispensado pelo SUS, (II) o alto custo do medicamento, (III) a sobrecarga do sistema de saúde pública, (IV) a necessidade de resguardar os recursos do SUS, priorizando o interesse coletivo em detrimento de situações pessoais; (V) o item 6.3 da Nota Técnica ID 113878338, que informou não haver como se falar em urgência ou emergência, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. II _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça, ID 112485431. Em contestação, ID 113809585, o Distrito Federal suscitou preliminar de inadequação do valor da causa. Quanto ao mérito, requer a improcedência do pedido, argumentando que (I) o não estão presentes os requisitos previstos no Tema 106 do STJ; (II) o Estado não pode fornecer todo tipo de tratamento a qualquer preço; (III) não há qualquer ilegalidade na negativa de dispensação de medicamento não padronizado e não previsto no PCDT; (IV) o Poder Judiciário deve analisar com parcimônia as pretensões de implementação do direito à saúde, de modo a assegurar os princípios da universalidade e da isonomia. Por fim, na hipótese de condenação, pleiteia a rejeição do pedido de fixação de honorários em prol da Defensoria Pública. 2 _ Aguarde-se o decurso do prazo para apresentação de réplica, conforme determinado na Decisão 112485431. (...) Em suas razões recursais (ID 33448067), o agravante afirma que “ajuizou ação de conhecimento com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, em desfavor do Distrito Federal, com a finalidade de compeli-lo a fornecer à parte autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado) o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) 600 mg. sob a seguinte posologia: 02 frascos endovenosos a cada 06 meses (aplicado por equipe especializada em hospital, 300mg no dia 1 e 300mg no dia 15), sem previsão de interrupção, nos termos da prescrição médica atualizada que for emitida pelo médico assistente da parte Autora.” (ID 33448067 – Pág. 2) Diz que apesar de o medicamento solicitado não ser padronizado, sua eficácia para o tratamento de pacientes com esclerose múltipla é comprovada por especialistas. Argumenta que a Nota Técnica (NATJUS/TJDFT) não deve prevalecer sobre a avaliação dos profissionais de saúde responsáveis pelo tratamento da agravante e que o medicamento é registrado na ANVISA. Aduz que o relatório médico informa a gravidade do caso e o risco de vida caso o medicamento não seja disponibilizado para o tratamento da enfermidade. Alega que “o tratamento foi definido e indicado pelo médico especialista que acompanha o/a paciente após verificar ser a forma mais eficaz para o tratamento no caso concreto, não cabendo ao réu simplesmente alegar que esse tratamento não atende ao protocolo oficial, ou a respeitável decisão do juízo a quo alegar elevado custo ao erário.” (ID 23733114 – Página 6) Defende que “e extremamente perigosa a substituição do tratamento prescrito - DESCRITO COMO O ÚNICO EXISTENTE, pelo médico assistente da paciente, pertencente aos quadros do SUS, a substituição do por outro prescrito profissionais, repise-se, sequer identificados, que não tiveram nenhum contato com ela para avaliação e acompanhamento acerca da evolução da doença a que a acomete.” (ID 33448067 – Pág. 8) Sustenta que não possui condições financeiras de comprar o medicamento, uma vez que se encontra atualmente desempregada. Informa que a tese da “reserva do possível” não é motivo para exonerar o poder público de fornecer o medicamento necessário ao tratamento da enfermidade. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 10 (dez) dias e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado), o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS), nos termos do relatório médico. Sem preparo, em razão de a parte litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. Visando à consolidação das teses jurídicas quanto à dispensação de fármacos não incorporados em atos normativos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que a concessão de medicamentos nessas condições somente seria possível quanto preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; c) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. (STJ. 1a Seção. EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 12/09/2018 (recurso repetitivo). Sobre o tema também já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. OBSERVÂNCIA. CONDIÇÕES. TEMA 106 STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA INDISPENSABILIDADE DO MEDICAMENTO. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal, é dever do Estado assegurar o direito à saúde, fornecendo aos seus administrados todos os tratamentos que necessitem. 2. O Superior Tribunal de Justiça especificou os requisitos para o custeio, pelos Poderes Públicos, de medicamentos off label não padronizados pelo SUS, cujo julgado ensejou a formação do precedente seguinte: "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.". (Tema Repetitivo 106, REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25.4.2018, DJe 4.5.2018). 3. No caso concreto, não há elementos de convicção necessários à concessão da medida antecipada, porquanto a autora não preenche os requisitos do Tema 106 do STJ, pois não comprova que o medicamento pretendido é eficaz ao tratamento nem trouxe aos autos documentação capaz de demonstrar que não dispõe de recursos financeiros suficientes para a aquisição do medicamento. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1402850, 07265343620218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 6/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, verifico que o relatório acostado aos autos pelo médico responsável pelo acompanhamento da paciente, ora agravante, é categórico quanto à imprescindibilidade do medicamento solicitado, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo SUS (ID 112444042, ID 115477403 e ID 115477404 dos autos de origem). Quanto ao registro na ANVISA, o relatório elaborado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) informa que o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS) é devidamente registrado (ID 113878338 dos autos de origem). Por fim, por meio da análise dos documentos de ID 112444041, ID 112444040 e ID 112444038 dos autos de origem, denota-se que a agravante não possui condições financeiras para adquirir o medicamento. Diante dessas constatações, vê-se que a agravante atende aos requisitos cumulativos definidos no Tema Repetitivo 160 (REsp 1.657.156-RJ), razão pela qual entendo presente a probabilidade do direito. Ademais, em cognição sumária não exauriente, verifico a presença do periculum in mora, pois a não concessão da tutela pretendida paralisaria o tratamento da agravante e comprometeria, ainda mais, o seu já grave estado de saúde. Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cuja interrupção causará a progressão da doença, o não fornecimento do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis a agravante, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado forneça, no prazo 10 (dez) dias, o medicamento OCRELIZUMABE (OCREVUS), nos termos da prescrição médica. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.